Tribunal: TJDFT
Processo: 0027690-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027690-76.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO PEREIRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da habilitação de ALIMENTE ALIMENTOS EIRELI (decisão ID 13859358), expeça-se certidão exclusivamente para participação no REFIS em nome do citado cessionário (IDs 21955313 e 21928669/21928672). Por outro lado, INDEFIRO o requerimento IDs 21927442/21927443, pois GEOVANI DE SOUZA LEAO MIGNOTI não é credor e não comprovou ser cessionário deste precatório. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios